Tribunal: TJES
Processo: 5000084-26.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000084-26.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA DE SOUZA FIORENTI
RECORRIDO: JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DOS BENS DO AUTOR QUE ESTAVA EM IMÓVEL DA REQUERIDA, LOCADA POR TERCEIRO DE NOME RICARDO. CONTESTAÇÃO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E EM PEDIDO CONTRAPOSTO PUGNOU PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$500,00 E NA ENTREGA DO CARRINHO DE ÁGUA DE COCO E CAMA DO AUTOR. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE OS BENS (CARRINHO DE ÁGUA DE COCO E CAMA) PERTENCEM AO AUTOR, BEM COMO RESTOU ESCLARECIDO QUE A PESSOA DE RICARDO ERA O LOCATÁRIO DO IMÓVEL DA REQUERIDA E ANTE A INADIMPLÊNCIA DESTE, A RECORRENTE RETEVE INDEVIDAMENTE OS PERTENCES DO AUTOR. RETENÇÃO INDEVIDA DOS BENS, POIS O DÉBITO REFERENTE A LOCAÇÃO ERA DE TERCEIRO E NÃO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO. QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO, NÃO RESTOU CONFIGURADA QUALQUER LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE REQUERIDA.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.